Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702679-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS DESPACHO Determino a intimação da agravante, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, para que, no prazo de 10 dias: a) manifeste-se sobre as informações e os documentos apresentados pela agravada nos IDs 29956488 ao 29956498; b) esclareça se ofertou à beneficiária MARIA ILMA BASTOS PAREDES a portabilidade para o plano individual e com igual cobertura do plano coletivo atual; c) informe, com clareza, se a portabilidade do plano coletivo para o plano individual garantirá a continuidade dos tratamentos médicos em andamento, com os mesmos prestadores de serviços. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator